Tribunal: TJMT
Processo: 1083759-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083759-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LENINE PEDRO COUTO - CPF: 852.733.331-72 (RECORRENTE), GILENON CARLO VENTURINI DA SILVA - CPF: 112.872.618-17 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). LEGITIMIDADE PARCIAL DA CONDUTA. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALDO. DESPROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DA CONTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a instituição financeira ao desbloqueio de conta bancária, ao pagamento de danos materiais e danos morais, em razão de bloqueio unilateral da conta com retenção integral do saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta bancária foi ilícito; (ii) estabelecer se a retenção integral do saldo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização; (iii) determinar se é possível impor à instituição financeira a reativação compulsória da conta corrente e se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira exerce regularmente seu direito ao bloquear conta diante de indícios de fraude, especialmente quando acionado o mecanismo especial de devolução (MED), com restituição do valor questionado.

4.

A legitimidade do bloqueio pontual não autoriza a retenção integral do saldo da conta sem demonstração de vínculo entre os demais valores e a suspeita de fraude.

5.

A ausência de comprovação de risco concreto quanto à totalidade dos valores caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a retenção do saldo remanescente.

6.

O prejuízo material decorrente da indisponibilidade dos valores é comprovado e enseja indenização.

7.

O dano moral se configura pela restrição indevida de acesso aos recursos, mas deve ser mitigado diante da existência de causa legítima para o bloqueio inicial e da ausência de demonstração de abalo intenso e imediato.

8.

A manutenção do quantum indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante dos transtornos sofridos.

9.

A reativação compulsória da conta bancária viola os princípios da autonomia privada e da livre iniciativa, não cabendo ao Poder Judiciário impor a manutenção de relação contratual indesejada.

10.

A tutela jurisdicional, em tais hipóteses, deve limitar-se à reparação indenizatória e à liberação de valores indevidamente retidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio de conta bancária por suspeita de fraude, com base no mecanismo especial de devolução (MED), constitui exercício regular de direito da instituição financeira. 2. A retenção integral do saldo, sem comprovação de vínculo com a fraude investigada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais. 3. O dano moral decorrente de bloqueio indevido deve ser fixado com observância da proporcionalidade. 4. Não é possível impor judicialmente a reativação de conta bancária encerrada, em respeito à liberdade contratual e à livre iniciativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1083759-82.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Pagbank Participações Ltda

Recorrido(s):

Lenine Pedro Couto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que possui o seguinte dispositivo:

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a empresa Reclamada na obrigação de fazer o desbloqueio e/ou reativação da conta bancária indicada na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

b) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ;

c) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 9.598,35 (nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)
, que deverá ser corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

d) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, reiterando a legalidade do bloqueio com base em reporte de fraude e acionamento do MED, afirmando que a devolução do valor questionado ocorreu regularmente. Aduz, ainda, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, sob o argumento de que a conta teria sido encerrada conforme previsão contratual, pugnando pela reforma integral da sentença.

Na petição inicial, a parte autora sustenta, em síntese, que é correntista da instituição ré e que, em 07/02/2024, teve sua conta bloqueada de forma unilateral, com retenção integral do saldo de R$ 9.598,35, valor oriundo de sua atividade laboral, sem prévia comunicação ou justificativa idônea. Afirma ter sofrido prejuízos materiais e abalo moral, diante da impossibilidade de utilização dos recursos para sua subsistência.

Pois bem. A análise dos autos revela que o bloqueio da conta ocorreu em 07/02/2024, fato incontroverso.

Diferentemente do que consignado na sentença, há nos autos elementos que indicam a existência de reporte bancário relacionado a transação específica, no valor de R$ 900,00, realizada em 14/01/2024, posteriormente submetida ao mecanismo especial de devolução (MED), com restituição do valor ao reclamante no mesmo dia do bloqueio, conforme imagens destacadas abaixo:

Por sua vez, os extratos bancários anexados ao id 358232915, confirmam tais operações, conforme se segue:

Tal circunstância evidencia que o bloqueio inicial da conta não se deu de forma arbitrária, mas sim no exercício regular de prerrogativa da instituição financeira, voltada à mitigação de riscos e à prevenção de fraudes, conduta admitida no âmbito do sistema financeiro e respaldada contratualmente, sendo importante ressaltar que não há provas de que o autor questionou a devolução da importância noticiada de R$ 900,00.

Contudo, a legitimidade do bloqueio pontual não autoriza, por si só, a retenção integral do saldo existente na conta.

Não há nos autos comprovação de que os demais valores, que totalizavam R$ 9.598,35, guardavam relação com a transação contestada ou com qualquer outra irregularidade. A instituição financeira deixou de demonstrar a existência de risco concreto que justificasse a extensão da medida restritiva à totalidade dos recursos do consumidor.

Verifica-se, portanto, que a falha na prestação do serviço não reside no bloqueio em si, mas na sua desproporcionalidade, ao atingir integralmente o saldo sem respaldo probatório.

Portanto, no tocante aos danos materiais, estes permanecem devidos. A retenção indevida do saldo remanescente, não vinculado à operação objeto do MED, caracteriza prejuízo efetivo, não elidido pela defesa.

Quanto aos danos morais, embora configurados, merecem redução. A existência de causa legítima para o bloqueio inicial, consistente em reporte de fraude e acionamento do MED, afasta a caracterização de conduta arbitrária grave, reduzindo a intensidade do ilícito.

Soma-se a isso o fato de que o evento ocorreu em 07/02/2024, tendo a ação sido ajuizada apenas em 05/12/2025, circunstância que enfraquece a alegação de abalo intenso e imediato.

Nesse contexto, o valor fixado na origem a título de indenização por dano moral mostra-se adequado levando-se em consideração o valor retido e o tempo de duração.

O ponto que merece reforma diz respeito à determinação de desbloqueio ou reativação da conta. O poder de contratar, e por consequência o de não contratar, integra o núcleo da autonomia privada e da livre iniciativa, princípios basilares da ordem econômica (art. 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal).

Assim, o controle jurisdicional sobre o exercício dessa liberdade deve restringir-se à verificação da legalidade e da observância dos deveres de boa-fé e transparência, não alcançando a imposição de vínculo contratual forçado.

A reativação compulsória da conta importaria ingerência indevida na gestão empresarial do réu, obrigando-o a manter relação comercial contra sua vontade, o que extrapola o âmbito da tutela jurisdicional possível. A reparação cabível, diante da conduta abusiva, é de natureza indenizatória, não obrigacional.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada.
2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.o 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais. 3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10010589220248110003, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O encerramento unilateral da conta corrente, sem comprovação de notificação prévia adequada, viola os requisitos previstos no art . 12 da Resolução no 96/2021 do Banco Central do Brasil, configurando falha na prestação de serviço. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo responder pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços.
O banco não pode ser compelido a reativar a conta bancária encerrada, em respeito à liberdade de contratação e à ausência de interesse na manutenção da relação contratual. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10167492120258110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2025)

Dessa forma, ainda que se reconheça a irregularidade da retenção prolongada dos valores pertencentes ao autor, não se mostra adequada a determinação judicial de reativação ou manutenção da conta, devendo a tutela jurisdicional restringir-se à liberação do saldo retido e à reparação pelos danos eventualmente causados.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
e excluo a determinação de desbloqueio ou reativação da conta corrente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026